Tribunal: TJES
Processo: 5009773-75.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009773-75.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANDREIA FRANCISCO LOURENCO

RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE ORIGEM MODIFICADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e determinando a restituição dos valores descontados indevidamente, mas afastando a condenação por danos morais.

2. A autora recorre exclusivamente da parte que negou a indenização por danos morais, alegando que os descontos em seu benefício previdenciário foram realizados sem sua autorização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora configuram falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem anuência da consumidora, configuram falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento.

6. A indenização por danos morais, arbitrada em R$3.000,00, revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais

Tese de julgamento: “Configura dano moral a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5009773-75.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ANDREIA FRANCISCO LOURENCO

RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL – AAB

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE ORIGEM MODIFICADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e determinando a restituição dos valores descontados indevidamente, mas afastando a condenação por danos morais.

2. A autora recorre exclusivamente da parte que negou a indenização por danos morais, alegando que os descontos em seu benefício previdenciário foram realizados sem sua autorização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora configuram falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo por equiparação (CDC, art. 17).

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem anuência da consumidora, configuram falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento.

6. A indenização por danos morais, arbitrada em R$3.000,00, revela-se proporcional à gravidade da conduta e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para condenar a recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais

Tese de julgamento: “Configura dano moral a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
movida por
ANDREIA FRANCISCO LOURENÇO
em face de
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB.

Narra a autora, em síntese, que, ao analisar seus extratos históricos de créditos, apurou que a requerida efetua descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor de
R$59,45
(cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), desde abril de 2024 até a presente data.

Menciona que suportou descontos de instituição da qual não solicitou prestação de serviço. Diante de tais abatimentos em sua folha de pagamento, busca a suspensão liminar dos descontos e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, restituição dos valores e compensação por danos morias.

Em contestação (ID 15542498), a requerida pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15542508), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, confirmo a tutela ao seu tempo deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ANDREIA FRANCISCO LOURENÇO para:

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes que autorize os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora;

CONDENAR a requerida à repetição do indébito de todos os valores indevidamente descontados no período indicado nos autos, sem prejuízo dos descontos efetuados no curso do processo, acrescidos de correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação, pela selic, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença;

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15542509), requerendo, exclusivamente, a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (ID 15542512). .

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O cerne da presente lide cinge-se a apurar se a conduta da recorrida, consistente em realizar descontos no benefício da recorrente sob a rubrica “CONTRIB. AAB - 0800 000 3892”, sem a devida contratação, enseja indenização por danos morais.

Desde já, adianto que o recurso merece PROVIMENTO.

No caso em tela, a recorrida efetuou descontos nos proventos de aposentadoria da recorrente de modo indevido, sem que houvesse contrato ou autorização expressa. Assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor é imperativa, sendo a autora considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Nessa toada, entendo que a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de contribuição não solicitada, superou os limites do mero aborrecimento cotidiano. Tal conduta gera violação aos direitos da personalidade da consumidora, considerados
in re ipsa
(presumidos).

Os descontos indevidos realizados em verba de caráter alimentar afetam o planejamento financeiro e a subsistência da consumidora, causando sentimentos de angústia, impotência e frustração. Tais elementos constituem o dano extrapatrimonial, sendo devida a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a doutrina e a jurisprudência pátria balizam a fixação em quatro critérios:
1)
gravidade do dano;
2)
grau de culpa do ofensor;
3)
capacidade econômica da vítima; e
4)
capacidade econômica do ofensor.

Deve o julgador observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao caráter punitivo-pedagógico da medida, de modo a reparar o dano e inibir a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Dessa forma, entendo que a fixação da indenização no patamar de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto, em consonância com as regras de experiência e o caráter pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de origem e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, com juros e correção monetária a contar do arbitramento, na forma do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)